Tribunal: TJBA
Processo: 8144506-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144506-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, RAFAEL FURTADO AYRES, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE CONTRATOS E OBJETO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Letícia Sousa Santos contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais movida em face de Banco Bradesco S.A. e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, na qual se pleiteava a exclusão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a condenação das rés ao pagamento de danos morais. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada material, em virtude de identidade com demanda anterior já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada, a justificar o reconhecimento da coisa julgada material e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A identidade entre as demandas é confirmada pela coincidência dos elementos essenciais: partes, pedido e causa de pedir, ainda que sob ligeiras variações formais na numeração do contrato e nos dados cadastrais.

A alegação de existência de novo contrato não se sustenta diante da equivalência numérica do vínculo contratual indicado, que, embora apresentado com variações de prefixos e sufixos, conserva o mesmo núcleo identificador.

A repetição da tese de cobrança indevida e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, anteriormente reconhecida como inexigível em sentença com trânsito em julgado, caracteriza reiteração de objeto litigioso já decidido, atraindo a incidência da coisa julgada material.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reforça que eventuais desdobramentos da relação jurídica já julgada devem ser resolvidos por meio de cumprimento de sentença ou nos autos originários, sendo vedada a rediscussão da matéria em nova ação.

A mera inclusão de nova parte ré (Ativos S.A.), cessionária do mesmo crédito discutido, não altera a identidade da relação jurídica subjacente, tampouco autoriza a rediscussão do mérito já solucionado.

A sentença está em conformidade com o art. 485, V, do CPC, e com os princípios constitucionais da segurança jurídica e do juiz natural (CF, art. 5º, incisos XXXVI e LIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de ação com mesmo núcleo fático e jurídico de demanda anteriormente julgada, ainda que com ligeiras alterações formais, enseja reconhecimento de coisa julgada material.

A mudança de parte ré por cessão de crédito não descaracteriza a identidade da relação jurídica subjacente nem afasta a eficácia preclusiva da decisão anterior.

Questões decorrentes de eventual descumprimento de sentença devem ser resolvidas nos autos originários, não sendo admissível nova ação com mesmo objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI e LIII; CPC, arts. 485, V; 502; 505; 507; 536 e 966.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, Apelação Cível nº 5046182-07.2022.8.21.0008, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 25.04.2024;
TJ-DF, Apelação nº 0704812-23.2020.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 15.04.2021;
TJ-BA, Apelação nº 8129152-44.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28.08.2024;
TJ-BA, Apelação nº 8005327-25.2020.8.05.0274, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144506-80.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
LETICIA SOUSA SANTOS
e como apelad
os

BANCO BRADESCO SA e outro
s.

AC
ORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02